Tribunal: TJSP
Processo: 2290639-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290639-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FELIPE PIRES MORANDINI e Paciente MARCOS VINICIOS ROCHA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290639-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48.469
2
voto número 48.469
HABEAS CORPUS no 2290639-51.2020.8.26.0000
(Proc. no 1522799-60.2020.8.26.0228 - 11a V. Crim. - São Paulo)
Impetrante: FELIPE PIRES MORANDINI
Paciente: MARCOS VINICIOS ROCHA DA SILVA
1- O Advogado Felipe Pires Morandini impetrou o presente
habeas corpus em favor de Marcos Vinicios Rocha da Silva,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 11a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, pois ele fora preso em flagrante e
denunciado, pela suposta prática do crime de roubo duplamente
qualificado; ressaltando, em síntese, que a prisão flagrancial vem
sendo mantida, ilegalmente, pois não houve decisão satisfatória a
respeito no Juízo “a quo”, ao converter tal prisão em preventiva, o que
implica, agora, na sua soltura do paciente, pois não estão presentes
os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que só a suposta gravidade do
crime é motivo insuficiente para a manutenção do cárcere; que ele
preenche todos os requisitos para solto responder à acusação, nos
termos da Lei no 12.403/11; que não estão presentes os requisitos da
prisão cautelar. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e,
ao final, seja concedida a liberdade ao paciente, para assim responder
ao processo até seu término, expedindo-se alvará de soltura; ou,
sejam aplicadas medidas cautelares diversas. A inicial foi instruída
com cópias e documentos, às fls. 08/121.

A liminar foi denegada, no despacho de fl. 123; as informações
foram prestadas, às fls. 125/127; e a Procuradoria de Justiça, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290639-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48.469
3
131/133, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. Consta que o
paciente fora preso em flagrante (cf. fls. 08/26) e denunciado, junto
a outro indivíduo, por infração ao disposto no artigo 157, §2o, inciso
II, e §2o-A, inciso I, c/c. o artigo 61, inciso II, letra “j”, e com o
artigo 70, todos do Código Penal (cf. denúncia, às fls. 94/96), e não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, Marcos Vinicios Rocha da Silva obtivera a
conversão do flagrante em prisão preventiva, ocasião em que se
considerou correta a prisão cautelar, suficientemente, reconhecendo,
entre outros motivos, a existência de indícios da autoria, eis que há
reconhecimento pela vítima (cf. fls. 56/58). Ressalta-se, aqui, que a
liberdade provisória é insuscetível de concessão àqueles que se
acham presos, acusados da prática de roubo
quanto mais roubo
duplamente qualificado
, delito de natureza grave, que exige rigor
na apuração e que necessita da segregação provisória do agente, de
acordo com a jurisprudência dominante, mais consentânea com a
realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da
criminalidade violenta, impendendo que se trate com maior rigor
aqueles que atacam o patrimônio alheio e, muitas vezes, ocasionam
lesões e até morte nas indefesas vítimas, ainda mais na triste época
da pandemia por nós hoje vivida. A custódia preventiva, nesses casos,
é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal
prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita,
segundo reiterados julgados de nossos tribunais (RJTDACRIMSP

36/448, 2/198, etc.). No Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou
registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290639-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48.469
4
preventiva,
cujo
teor
contém
os
fundamentos
suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no
artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a Turma, j. em
03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504). E, nesse
passo, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403, de
04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo
§6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e
pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO
estando incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto
processual penal, todos com a redação da lei citada. Nesse ponto,
em observância à referida novel legislação, destaca-se que o caso
trata-se de delito cuja pena máxima, abstratamente prevista, é
superior a quatro (04) anos de reclusão. Por outro lado, verifica-
se que ante a gravidade do fato, qualquer medida cautelar
prevista no artigo 319 do C.P.P. eventualmente concedida não
atenderia às finalidades de garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, na medida em que
representariam verdadeiro prêmio para a conduta do réu e
estímulo para a prática de delitos semelhantes. E pelo que se
depreende das informações e cópias trazidas aos autos, existem, de
fato, suficientes indícios de autoria e materialidade a pesar sobre o
paciente, tudo a indicar que seu comportamento inspira a necessidade
de segregação cautelar para a preservação da ordem pública, a fim de
que se previna a reiteração criminosa, garantindo que as pessoas de
bem tenham seus patrimônios e até suas vidas poupadas de condutas
como a que aqui se analisa. E lembremos que a inicial acusatória fora
regularmente recebida e o feito se encontra em andamento, inclusive
com regular manutenção da prisão preventiva, ainda na Primeira
Instância (cf. fls. 125/127).

Portanto, não há que se falar em indevida manutenção da
prisão. A liberdade processual é desaconselhável a quem não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290639-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48.469
5
encontra apto a retornar ao imediato convívio social, como aqui se
observa. À menção das favoráveis condições pessoais do acusado,
contrapõe-se a personalidade distorcida de quem comete as ações
descritas na denúncia. A sociedade, maciçamente composta de
pessoas honestas e trabalhadoras, não pode ficar à mercê de
possíveis repetições de atitudes como a que aqui se analisa. O
paciente, no momento, deve ser afastado do convívio social, pois
solto, já deu mostras que põe em risco a ordem pública. Vê-se,
claramente, que não havia, como não há, possibilidade de relaxar o
flagrante, ou conceder liberdade provisória, ainda que respeitáveis se
mostrem os argumentos do esforçado Defensor Impetrante.
A conduta criminosa imputada ao paciente é de natureza grave
e violenta, causadora de desestabilização da ordem pública e
intranquilidade no meio social (cf. denúncia, às fls. 94/96), repisa-se.
Outrossim, se Marcos Vinicios Rocha da Silva será considerado
culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só ocorrerá
na prolação da sentença, momento apropriado para aferição do mérito
da causa.
Segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária, o
feito tem andamento normal, e o prazo da instrução criminal se
encontra dentro do exigível.
Como se vê, trata-se da apuração de crime de natureza grave,
mostrando-se indispensável a manutenção da prisão processual, nos
termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual penal,
ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, repisa-se.
Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre Impetrante, a pretensão
deduzida na inicial fica rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290639-51.2020.8.26.0000 -Voto no 48.469
6
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR